Tribunal: TJDFT
Processo: 0705047-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PROFESSOR SUBSTITUTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ESCOLHA DE LOTAÇÃO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública.
2. A autoridade coatora, para os fins do mandado de segurança, é o agente público que pratica o ato impugnado, ou seja, aquele que tem o dever funcional de responder pelo seu fiel cumprimento e o que dispõe de competência para corrigir eventual ilegalidade.
3. É fato incontroverso que houve um erro da Administração Pública ao encaminhar a impetrante para lotação inexistente, o que acarretou a sua preterição na escolha de lotação mais vantajosa.
4. Segurança concedida.